Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-12.2017.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002585-12.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZINEIDE GERMANO DA CONCEICAO - CPF: 336.081.131-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUZINEIDE GERMANO DA CONCEICAO - CPF: 336.081.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA ILIQUIDA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – SUMULA 490 DO STJ - RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INCERTO E GENÉRICO – AFASTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 324 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, tendo o poder público o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

2. No caso dos autos, verifica-se que que o pedido vindicado se amolda no artigo 324 do Código de Processo Civil que estabelece que “é licito, porém, formular pedido genérico: II- quando não fo
r possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.

3. A dispensa da Remessa Necessária, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. - Sumula 490 do STJ. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor da criança L. G. d C. visando o fornecimento de procedimento cirúrgico de implante de prótese valvar, a criança substituída diagnosticada com quadro de edema agudo de pulmão.

A referida sentença julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao cumprimento da obrigação, enquanto perdurar a necessidade, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deixou de condenar o réu nas custas processuais, por ser isento na forma da lei.

Quanto aos honorários de advogado, na hipótese de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, partindo da premissa de que é defeso aos membros do Ministério Público auferi-los (art. 128, § 5.º, inciso II da CRFB/88), decidiu que não haveria condenação em honorários,

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
recorre sustentando que o Magistrado singular ao disponibilizar tratamento integral e especializado a criança substituída incidiu em uma determinação incerta, violando ao devido processo legal.

Destaca a aplicação determinada no artigo 492 do Código de Processo Civil, cujo texto veda decisões de natureza diversa da pedida, como é o caso dos autos.

Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para retificar o capitulo da sentença que fixou obrigação incerta, genérica e indeterminada ao Recorrente, para que a condenação do Estado de Mato Grosso se limite apenas na realização da cirurgia de implante de prótese valvar.

Nas contrarrazões, o Apelado rebate os argumentos do Apelante, pugnando pelo “
improvimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se,
in totum
, a sentença do juízo a quo, por ser medida de Justiça”.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado se, manifestou no sentido de “
ratificar as contrarrazões lançadas ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento. ”

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, ressalto que, aplica-se ao vertente Recurso o Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a sentença foi proferida aos
1º.09.2017
portanto, já na vigência da nova legislação processual.

Antes de adentrar no mérito recursal é necessário elucidar os fatos constantes na inicial:

Consta do caderno processual que “no dia 02/05/2017, compareceu a esta Promotoria de Justiça o esposo da paciente LUZINEIDE GERMANO DA CONCEIÇÃO, relatando que há mais de três meses sua esposa encontra-se internada no Hospital Regional de Sorriso, onde aguarda para ser submetida à “CIRURGIA DE IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR”, ocorre que o procedimento cirúrgico foi devidamente regulado, porém não há sequer previsão para que a paciente seja submetida à cirurgia que necessita”.

Trata-se de pessoa hipossuficiente, conforme declaração anexada, sendo regulada pelo SUS (id 1377873)

A tutela foi antecipada para determinar fosse fornecido o procedimento cirúrgico, e que em caso de descumprimento determinou o bloqueio de valores suficientes para a sua garantia.

Segundo informações do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a paciente não realizou o procedimento cirúrgico. Id 1377891.

Inconformado o ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença sustentando que a sua condenação foi indevida, incerta, genérica e indeterminada.

Assevera que a sentença deve ser certa, alegando a aplicação do artigo 492, inciso III, do CPC.

Em que pesem os argumentos recursais, tal pedido não comporta provimento.

O pedido inicial visava a concessão da tutela provisória de urgência, determinando que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, realizasse o procedimento cirúrgico
de implante de prótese valvar
, se ainda não tiver sido realizada, contados da intimação da presente sentença,
em estabelecimento público ou privado, providenciando eventuais exames, consultas, medicamentos, ou seja, tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde, inclusive, se for o caso, alimentação.

O artigo 324 do Código de Processo Civil/2015 estabelece:

§1º é licito, porém, formular pedido genérico:

II- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Constata-se que o pedido inicial se encaixa perfeitamente ao disposto no referido artigo. A propósito:

“APELAÇÃO – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR –NULIDADE DE SENTENÇA –PEDIDO GENÉRICO –INOCORRÊNCIA – CERTEZA E A sentença está sujeita obrigatoriamente ao segundo grau de Jurisdição, por se tratar de ilíquida. Nesse sentido está o entendimento desta Corte de Justiça: DETERMINAÇÃO DO PEDIDO. O pedido formulado compreende a realização dos exames de raio x, que já se sabem necessários desde o ajuizamento e, engloba também as consultas, exames e medicamentos que possam vir a se tornar necessários, mas sempre relacionados aos fatos descritos na causa de pedir. A autora não postula a formação de sentença normativa, mas quer condenar o Município a assegurar todo o tratamento de saúde concretamente necessário. Inteligência da norma contida no artigo 324, § 1º, inciso II, do CPC. O pedido deve ser interpretado a partir do que foi articulado como causa de pedir (art.322 §2º do CPC) e se houver o manejo de pretensão contrária à lei no futuro, incumbirá ao Município resistir, na forma do artigo 525, § 1º inciso III do CPC. (...) Recurso não provido- TJSP-APL 10002277720178260292SP -1000227-77.20178260292, Relator José Maria Câmara Junior, data do julgamento : 20/09/2017, 8º Câmara de Direito Público, data de publicação: 25/09/2017).”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MULTA (ASTREINTE) À FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA A PESSOA QUE NÃO INTEGROU A LIDE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a manutenção da saúde. A Súmula nº 490 do STJ estabelece que a sentença ilíquida está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição.Na fixação das astreintes contra a fazenda pública é necessário observar a razoabilidade e a proporcionalidade.O agente público que não integrou o polo passivo da demanda, na qualidade de parte, não pode suportar o ônus da punição aplicada. (Apelação / Remessa Necessária 113363/2013, Dra. Vandymara g. r. p. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)”.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019